Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719276-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU JOSE DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença Coletiva, proposto em face do agravado, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Mineiros/GO. Sustenta o Agravante, em síntese, que a competência para o processamento da ação é da Justiça do Distrito Federal, local da sede do banco Réu (art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC/15), bem como não poderia ter sido declinado de ofício a competência, pelo juízo, em ação proposta pelo consumidor (Súmula n. 23, TJDFT). Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal, impedindo-se o encaminhamento dos autos à comarca referida, ou o seu retorno imediato, até julgamento do mérito do recurso. Brevemente relatados, DECIDO. Em cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos cumulativos à concessão da medida requerida, tendo em vista o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC/15, verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Em hipótese idêntica à dos presentes autos, já se decidiu que “O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede.” (Acórdão 1327883, 07494535320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021). Assim, prima facie, afigura-se correta a escolha do foro de Brasília, para o ajuizamento do Cumprimento Provisório de Sentença, por ser reconhecidamente o local em que situada a sede do agravado. Ademais, a hipótese é de competência territorial, de natureza relativa, estabelecida no interesse das partes, e que não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). Por sua vez, a Súmula 23, do TJDF, tem o seguinte enunciado: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Presente, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que os autos principais encontram-se na iminência de serem redistribuídos para a Comarca de Mineiros-GO, em prejuízo à razoável duração do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, para que os autos principais permaneçam no juízo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora